Tribunal: STF
Processo: RE 87511
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
Execução. Agravo de instrumento julgado prejudicado pela decisão recorrida. O encerramento do processo de execução, nas circunstâncias do caso, não prejudica o agravo. Recurso extraordinário provido para que os embargos da devedora sejam processados e julgados.